Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovado pela palavra firme e segura da vítima, corroborada por testemunhas de seu local de trabalho, que o acusado ia constantemente ao Hospital Santa Helena e, numa dessas ocasiões, indagou à vítima se ela queria transar com ele e ver suas partes íntimas, tentando abraçá-la, sem o consentimento da ofendida, mantém-se a condenação pelo crime de importunação sexual (artigo 215-A, “caput”, do Código Penal).
2. Em crimes contra a dignidade sexual, que ocorrem na maioria das vezes na clandestinidade, longe do olhar de terceiros, a palavra da vítima se coerente, firme e harmônica possui relevante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Não prospera a tese de que as palavras foram ditas pelo réu em um momento de saúde debilitada e nervosismo. O crime de ameaça se consuma no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima, sendo indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima.
4. A prova é farta e demonstra cabalmente que o réu, após importuná-la sexualmente, perseguiu a vítima reiteradamente, em razão da condição de sexo feminino, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
6. Recurso parcialmente provido.